Tribunal: TJMT
Processo: 1011340-26.2023.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011340-26.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALINE FREITAS CARVALHO - CPF: 613.287.833-59 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011340-26.2023.8.11.0004

APELANTE: ALINE FREITAS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM) SEXTO – CONDIÇÃO DE MULA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA – PRISÃO DOMICILIAR – COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a apelante admitido a traficância, não há como ser considerada a atenuante da confissão espontânea, por óbice encontrado no disposto sumular n. 630 do STJ.

O tráfico privilegiado deve ser reconhecido se a é primária, não ostenta maus antecedentes e não há provas nos autos de que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, mesmo que a quantidade de entorpecente seja considerável.

O fato de a ré ostentar a condição de ‘mula’, nos termos da jurisprudência do STJ, justifica a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o tráfico privilegiado.

Embora a condenação seja à pena inferior a 8 (oito) anos não, não se fixa o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena em razão da grande quantidade de droga apreendida.

O Juízo da Execução Penal é competente para analisar o pleito de prisão domiciliar, nos termos da Lei de Execução Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aline Freitas Carvalho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 208621431).

A defesa, nas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, do tráfico privilegiado, e a exclusão da causa de aumento do inciso V do artigo 40 da Lei n. 11.343/06.

Requer a modificação do regime inicial para cumprimento de pena para semiaberto, ou, alternativamente a prisão domiciliar (Id.: 208821443).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 208821446).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas, porém, almeja o reconhecimento da confissão espontânea, a benesse do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento do inciso V do artigo 40 da Lei n. 11.343/03, e a modificação do regime inicial para cumprimento de pena, ou, ainda, a prisão domiciliar.

- Da confissão espontânea:

Infere-se da sentença que a acusada, ao ser interrogada, em juízo, embora tenha negado conhecimento da existência de droga na bolsa, confirmou que aceitou transportá-la até São Luís-MA, por R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do relato da policial federal
Aline Carvalho Silva
, extrai-se que:

“(...) participou da abordagem do ônibus que a ré estava de passageira, bem como que fez entrevista com a ré e estranhou o relato dela que disse que estava em Cuiabá, e teria ficado naquela cidade por uma semana, na companhia de um namorado.

Aduziu, também que a acusada relatou que era de São Luís- MA, não sabendo explicar o que o namorado fazia em Cuiabá. Questionada se estava portando bagagem, a ré apresentou apenas uma bagagem;
porém, acima do assento da acusada havia uma bolsa que a ré negou ser dela, a qual apresentava peso anormal e, diante disso, a depoente foi até o motorista e confirmou que a bagagem era da ré, o que foi atestado através das etiquetas
. A ré tinha como destino o estado do Maranhão. Realizada a revista na bolsa, foi encontrada a droga que estava acondicionada em balões e ainda tinha pó de café para disfarçar o odor. A ré mesmo, depois da apreensão da droga, não confessou a prática delitiva. Embora não tenha participado diretamente da entrevista com a acusada, a PRF Hully Vannessa Moreira Gonçalves,
relatou que a ré negou o tráfico
; todavia, na bolsa onde a droga estava havia uma etiqueta que confirmava que a aquela bolsa era da ré. A etiqueta vinculava aquela bagagem à passagem da ré.

No caso dos autos, a ré negou ter conhecimento de a bagagem era dela, não confessando o tráfico de entorpecentes, pelo que, o magistrado não reconheceu a atenuante da confissão espontânea por não atender à Súmula n. 630 do STJ, que preceitua:
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse o propriedade para uso própria”
.

Com efeito, em razão da ausência da confissão espontânea, inviável seu reconhecimento, razão pela qual, não acolho o pleito da defesa.

- Da benesse do tráfico privilegiado:

Na primeira fase, o juiz fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, nos moldes do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade de droga (2,032kg) de pasta-base de cocaína.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, fixou a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, o magistrado não reconheceu a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, justificando:

“A denunciada não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, eis que comprovadamente se dedica a atividades criminosas, pois além da elevada quantidade de droga apreendida consigo (2KG de cocaína); droga de elevado valor econômico (cocaína); a utilização de substância para ocultar o odor da droga no intuito de driblar eventual fiscalização; prática do crime mediante pagamento; o fato de ter vindo de outro Estado da Federação buscar drogas e ter sido abordada no retorno para o Estado do Maranhão, além da utilização de transporte coletivo para o tráfico”.

No caso dos autos, apesar de a quantidade da droga ser elevada (2,032kg de pasta-base de cocaína), a apelante é primária, não ostenta maus antecedentes e não há provas nos autos de que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas.

Desse modo, impõe-se a reforma da dosimetria com a aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a quantidade de droga, embora seja elevada, não há circunstâncias judiciais e adicionais que imponham o não reconhecimento do tráfico privilegiado.

Entretanto, malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei n. 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica adstrito ao arbítrio do magistrado.

Nessa perspectiva, o reconhecimento do tráfico privilegiado para a condição de ‘mula’, o STJ tem entendido:

“Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior de Justiça, o fato de o Acusado ostentar a condição de "mula" do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6 - um sexto) do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte” (AgRg no HC n. 782.526/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Portanto, no caso dos autos, aplico a fração de 1/6 (um sexto), e fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, uma vez que

a droga estava acondicionada em uma bolsa, com pó de café, para disfarçar eventual odor, especialmente quando utilizado cão para farejar.

De outro lado, com o reconhecimento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico interestadual), aplico a fração de 1/6 (um sexto), e fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

- Da modificação do regime inicial para cumprimento de pena:

O pleito de alteração do regime para cumprimento inicial de pena não deve ser acolhido, pois, embora a ré haja sido definitivamente condenada a reprimenda superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser inalterada a fixação do regime inicial fechado, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida.

– Prisão domiciliar:

A defesa sustenta a possibilidade da concessão de prisão domiciliar à ré pelo fato de ser mãe de uma filha de 5 (cinco) anos de idade.

Nada obstante, ao Juízo da Execução competirá decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o artigo 66, inciso III, alínea
“f”
, da Lei de Execução Penal, inclusive deliberar sobre a concessão da prisão domiciliar, atentando-se para os requisitos previstos no artigo 117 da referida lei.

Portanto, o pedido deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa para reconhecer o tráfico privilegiado e fixar a pena definitiva de Aline Freitas Carvalho em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024